Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727018-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DELTAVILLE PARTICIPACOES S.A, CASTANHEIRA PARTICIPACOES LTDA, DELTAVILLE SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DELTAVILLE SPE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DELTAVILLE SPE 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0747379-81.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução (ID 238973522). Na origem, a controvérsia decorre do cumprimento de sentença proferida em desfavor das agravantes, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados inicialmente em 14% do valor atualizado da causa e, posteriormente, majorados em sede de apelação para 15%, totalizando a quantia de R$ 320.307,19, conforme planilha apresentada pelo exequente (ID . A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, no fato de que os honorários executados são créditos extraconcursais, uma vez que foram fixados por sentença proferida em 09/04/2023, ou seja, após a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Deltaville, ocorrida em 09/02/2021. Invocou-se, no decisum, o disposto no art. 49, caput, e art. 84, II e IV, da Lei 11.101/2005 para afastar a submissão do crédito ao juízo universal da recuperação, concluindo pela competência do juízo de origem para processar a execução. Rechaçou-se, ainda, o argumento de que a existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento ensejaria a suspensão da execução, por ausência de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, nos termos do art. 520, caput, do CPC. No presente agravo (ID 73623877), as agravantes sustentam, inicialmente, a incompetência absoluta do juízo de origem para processar a execução provisória, ao fundamento de que integram grupo econômico submetido a processo de recuperação judicial, cuja competência seria exclusiva do juízo universal, com trâmite na Comarca de Barreiras/BA. Alegam que, ainda que o crédito tenha sido fixado após a homologação do plano, este não possui definitividade, uma vez que pendente de julgamento de agravo em recurso especial (AREsp 2857853/DF), no qual se alegam vícios processuais e cerceamento de defesa, com potencial de invalidação da sentença exequenda. As agravantes também invocam o risco de irreversibilidade dos efeitos da execução, em razão da possibilidade de constrição de valores essenciais à continuidade da atividade empresarial e ao cumprimento do plano de recuperação. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução provisória até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a presença simultânea dos seguintes requisitos: a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, não se vislumbra a plausibilidade jurídica necessária à suspensão do cumprimento provisório de sentença. Isso porque, a tese central das agravantes — segundo a qual o crédito executado estaria sujeito à jurisdição do juízo da recuperação judicial — não se sustenta diante da própria cronologia processual reconhecida nos autos. A sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em 09/04/2023, data posterior à homologação do plano de recuperação em 09/02/2021. De acordo com o art. 49 da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial submetem-se ao plano. Os créditos constituídos posteriormente, como é o caso, são considerados extraconcursais e podem ser exigidos independentemente da habilitação no processo recuperacional. No tocante ao argumento de que a execução deveria ser suspensa em razão de agravo em recurso especial pendente de julgamento, igualmente não assiste razão às agravantes. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença é autorizado pela legislação processual, ainda que pendente de recurso sem efeito suspensivo. A interposição de agravo em recurso especial não implica, por si só, a suspensão da execução, sendo necessária a demonstração de risco concreto de irreversibilidade dos efeitos da medida, o que não se verifica nos autos. Ademais, eventual reforma do julgado pode ser revertida mediante restituição dos valores recebidos pelo exequente, conforme expressamente previsto no inciso II do art. 520 do CPC. A argumentação genérica de que haveria risco de esvaziamento patrimonial ou prejuízo à recuperação judicial carece de demonstração concreta, não se prestando à caracterização do periculum in mora exigido para a tutela de urgência recursal. Por fim, embora o agravo discorra sobre a importância da autoridade do juízo da recuperação judicial e a necessidade de preservação do plano homologado, tais fundamentos não têm o condão de afastar a incidência da regra legal e da jurisprudência consolidada que reconhecem a legitimidade do juízo da condenação para processar a execução de créditos extraconcursais. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As cotas condominiais constituem despesas necessárias à administração do ativo, sendo classificadas como créditos extraconcursais, conforme previsto no art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005. 2. Créditos extraconcursais não se submetem à habilitação no juízo da recuperação judicial, podendo ser executados normalmente no juízo cível competente. 3. O juízo da recuperação judicial pode controlar atos constritivos sobre o patrimônio da empresa recuperanda, mas isso não impede a continuidade da execução de créditos extraconcursais. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula 83 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.181.310/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por ausência de plausibilidade da tese deduzida. Intimem-se para apresentação de contrarrazões. Ao Ministério Público, para verificar a necessidade de manifestação, haja vista a matéria tratada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator